Tribunal: TJDFT
Processo: 0703755-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CONFUSÃO. CREDOR E DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Na penhora no rosto dos autos, são penhorados créditos que possui o executado em outro processo em que figura como credor (art. 860, do NCPC).
2. É incabível a penhora no rosto dos autos em que o credor que pede a penhora se confunde com o devedor na ação cujo direito ao crédito se pretende penhorar.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.